Tribunal: TJMT
Processo: 0001474-91.2017.8.11.0110
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001474-91.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO SOARES - CPF: 344.503.191-68 (APELANTE), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 634.950.581-68 (APELADO), RAFAEL ZARDINI MACHADO MENDONCA - CPF: 015.024.871-79 (ADVOGADO), THIAGO FELLIPE PEREIRA DE CASTRO - CPF: 839.191.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA
.
PRETENSÃO RECURSAL DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por José Francisco Soares contra a sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por Adriana Cardoso de Oliveira Campos, reconhecendo a exigibilidade de cheque emitido no valor de R$ 25.000,00, com atualização pelo INPC a partir da data de emissão e juros de mora de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento da produção de prova testemunhal e à ausência de inversão do ônus da prova; e (ii) a inexigibilidade do cheque, considerando a ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente e a anotação de quitação na cártula.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente o julgamento antecipado, considerando desnecessária a dilação probatória diante dos elementos constantes dos autos (CPC/2015, art. 370).
4. A ação monitória é adequada para a cobrança de dívida representada por cheque prescrito, não exigindo a comprovação do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento do STJ (Súmula 531), desde que haja documento escrito que demonstre a obrigação.
5. A prescrição do cheque em questão não impede a cobrança pela via monitória, uma vez que o documento preenche os requisitos do art. 700 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição do cheque não obsta sua cobrança em ação monitória, sendo desnecessária a prova do negócio jurídico subjacente."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370 e 700; Súmula 531 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1681460, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se

Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Francisco Soares
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Recorrente,
julgou procedente o pedido, para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, devendo o crédito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ser atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), a partir da data de emissão e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da primeira apresentação.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa. No mérito, alega a inexigibilidade do título, haja vista que o título que impulsionam a presente cobrança carecem de certeza e exigibilidade, pois não está comprovado qualquer negócio jurídico com a Apelada.

Assevera que consta a palavra "LIQUIDADO" escrito de próprio punho pelo esposo da Apelada, como prova de que a referida cártula já tinha sido paga pelo Apelante, o que evidenciada a má-fé, passível de nulidade do título.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, para que seja reforma a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, no id. 241336688, rebatendo os argumentos do recurso e, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível,
interposto por
José Francisco Soares
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da Ação Monitória, proposta pelo Recorrente, julgou procedente o pedido, para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, devendo o crédito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ser atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), a partir da data de emissão e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da primeira apresentação.

Consta dos autos que Adriana Cardoso de Oliveira Campos, propôs a Ação Monitória, em face de, afirmando, em sua inicial, que é credora do Requerido, na quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), descrita no cheque n.º 17249, agência 1292-0, banco 237 – Banco Bradesco S.A., em 02 de janeiro de 2015, pós-datado para o dia 20 de março de 2015.

Afirmou, ainda, que tentou diversas vezes receber o débito junto ao requerido, que sempre lhe fazia promessas de pagamento, porém nunca as cumpriu.

O requerido apresentou embargos à monitória com reconvenção, arguindo preliminar de coisa julgada material e formal, pugnou pelos benefícios da justiça gratuita, audiência de conciliação, condenação da requerente em litigância de má-fé, em dano moral, inversão do ônus da prova, necessidade de dilação probatória, e, no mérito, a total improcedência dos pedidos existentes na petição inicial.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim:

Ante ao exposto, com fundamento no art. 487, inciso I c/c art. 701 e seguintes do CPC, não acolho dos embargos monitórios e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, pelo que DECLARO constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, devendo o crédito de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ser atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), a partir da data de emissão e juros de mora de 1% (um por cento) desde a data da primeira apresentação1. CONDENO a parte requerida/embargante/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Caso seja beneficiária da gratuidade, poderá gozar da suspensão da cobrança durante o prazo previsto em lei. No que tange a reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. CONDENO a parte requerida/embargante/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Caso seja beneficiária da gratuidade, poderá gozar da suspensão

da cobrança durante o prazo previsto em lei.

(Sic).

Contra essa decisão,
José Francisco dos Reis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa levantada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que não produziu provas testemunhais relevantes, além de fazer jus ao benefício da inversão do ônus da prova.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifico que a demanda está devidamente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria
sub judice
, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REEXAME – SÚMULA Nº 7/STJ.1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC,
ex vi
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Ademais, não há falar-se em aplicação da inversão do ônus da prova ao Apelante, pois de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, caberia parte embargante, ora Apelante, comprovar a existência de fato extintivo do direito da embargada, consoante ao art. 373, inciso II do CPC, consistente em documentos que comprovariam a quitação (pagamento) do cheque.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Como visto, o Recorrente pretendendo a reforma da sentença apelada, sob o argumento de
inexigibilidade do título, haja vista que o título que impulsionam a presente cobrança carecem de certeza e exigibilidade.

Sabe-se que a
ação monitória é um procedimento especial de cobrança, previsto nos artigos 700 a 702 do Novo Código de Processo Civil (
Lei nº 13.105/15
), que possibilita ao autor de uma ação um caminho menos moroso para a obtenção de um
crédito
ou de um bem daquele que o deve.

Acerca dos requisitos para o ajuizamento da demanda monitória, o art. 700, caput, do CPC dispõe que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”, significa dizer, ainda que sem força executiva, é possível ao credor exigir do devedor o pagamento de dívida de quantia de dinheiro, no entanto, é preciso demonstrar de forma razoável a existência da obrigação.

A propósito, a doutrina define o termo “prova escrita” da seguinte forma:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória'.(...) Documento elaborado unilateralmente pelo credor não é hábil a aparelhar ação monitória. Exige-se a prova escrita em sentido estrito, para que se admita a ação monitória. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais.p. 1214).

Nesta senda, saliente-se que o cheque é ordem de pagamento a vista, constituindo título literal, autônomo e abstrato, pois se desvincula da causa que ensejou sua emissão, havendo a possibilidade de transferência por endosso.

Por se tratar o cheque de um título de crédito, a possibilidade de circulação - transferência de sua titularidade - é uma de seus principais atributos, o que pode ocorrer por meio da mera tradição, se o cheque for ao portador, ou por meio de endosso, se o cheque for nominal com clausula à ordem, ou, por fim, por meio de cessão civil, se o cheque for nominal com clausula não à ordem.

Assim, em relação ao negócio jurídico que opera a transferência da titularidade do crédito representado pela cártula, ou seja, quanto à circulação, os títulos de crédito podem ser ao portador ou nominativos. Os títulos ao portador não identificam o credor e são, por isso, transmissíveis por mera tradição (nome técnico para a entrega de bem móvel); enquanto os títulos nominativos identificam o credor e, portanto, sua transferência pressupõe, além da tradição, a prática de um negócio jurídico-cambial.

Analisando os autos, constato é irretocável a conclusão sentencial, pois, é incontroverso, diante do conjunto probatório, que a Apelante é devedora da Apelada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais, representado pelo cheque.

Logo, de acordo com a documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a Apelada possui em seu poder, documento escrito que comprova a dívida da Apelante, haja vista que título de crédito (cheque) satisfaz o disposto no artigo 700,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ademais, o cheque possui a data de emissão da cártula fora 02 de janeiro de 2015 (e o ajuizamento da ação em 14 de setembro de 2017, constata-se que não houve a ocorrência de prescrição.

Não bastasse isso o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente, ou seja, não se tem o ônus de provar a causa debendi conforme dicção da Súmula 531 do STJ:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Desse modo, a Apelada trouxe aos autos documento escrito que traduzia em si um crédito sem força executiva, mostrando-se desnecessário o esclarecimento da
causa debendi
, já que a monitória foi proposta em face do emitente da cártula.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil interposto
por
José Francisco Soares
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC,
e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024